Tribunal: STF
Processo: ARE 1328592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 8, p. 200-205; eDOC 9, p. 1-5) assim ementado: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. IMPOSSÍVEL O DECOTE RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. 
    1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, tal como ocorreu no caso dos autos.
    2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não se constata neste caso.
    3. Recursos improvidos.” (eDOC 8, p. 200; grifos originais) 
    Daí os recursos extraordinários (eDOC 9, p. 34-53 e 54-74), nos quais se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVIII, “d”; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 9, p. 13-33 e 75-95).
    A Vice-Presidente do TJ/CE, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento aos REs, no que concerne ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu os citados recursos (eDOC 9, p. 111-113 e 115-117), bem como os recursos especiais (eDOC 9, p. 105-110 e 119-124).
    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários e especiais (eDOC 9, p. 130-147 e 148-183).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.813.381/CE (eDOC 10, p. 46-48). Após o julgamento de recursos interpostos pela defesa, certificou-se o trânsito em julgado aos 20.5.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 10, p. 183).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/CE (eDOC 9, p. 111-113 e 115-117). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente